Tribunal: STJ
Processo: 0002741-40.2017.8.26.0544
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2189267 - SP(2024/0480722-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADOS
: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890
GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS
VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL.
DEPOIMENTO DO PERITO EM PLENÁRIO. ESCLARECIMENTOS
TÉCNICOS.
VALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Pelo princípio da soberania dos vereditos, a decisão tomada pelos
jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a
jurisprudência dominante, é soberana. Tal princípio, todavia, é mitigado
quando os jurados proferem decisão em flagrante contrariedade às
provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser
anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.
2. Na hipótese de insurgência que envolve decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente
se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário,
deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua
soberana função constitucional.
Documento eletrônico VDA55948985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 94f8fddd-7f49-47e0-a219-0913c0581a19

3. No caso concreto, os depoimentos transcritos no acórdão recorrido
demonstram que, a despeito das teses contrapostas veiculadas pelas
partes, os Jurados decidiram por acolher a versão sustentada pelo
Ministério Público. A preponderância da narrativa acusatória pode ser
justificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito, prova possível
de reprodução durante a instrução em plenário, conforme prevê o
§ 3o, do CPP. Naturalmente, ao ser indagado sobre questões
art. 473,
técnicas, é esperado que o perito explique as razões pelas quais alcançou
a conclusão por ele firmada, o que não constitui induzimento dos
jurados.
4. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da
soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não cabe ao
Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas
dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É
cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados
encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na
hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos
esclarecimentos do perito acerca do laudo técnico produzido, que
corroboram a versão acusatória.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:56
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 94f8fddd-7f49-47e0-a219-0913c0581a19

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2189267 - SP(2024/0480722-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIANO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADOS
: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890
GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS
VEREDITOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA PERICIAL.
DEPOIMENTO DO PERITO EM PLENÁRIO. ESCLARECIMENTOS
TÉCNICOS.
VALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Pelo princípio da soberania dos vereditos, a decisão tomada pelos
jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a
jurisprudência dominante, é soberana. Tal princípio, todavia, é mitigado
quando os jurados proferem decisão em flagrante contrariedade às
provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser
anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.
2. Na hipótese de insurgência que envolve decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a
realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente
se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de
elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário,
deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua
soberana função constitucional.
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

3. No caso concreto, os depoimentos transcritos no acórdão recorrido
demonstram que, a despeito das teses contrapostas veiculadas pelas
partes, os Jurados decidiram por acolher a versão sustentada pelo
Ministério Público. A preponderância da narrativa acusatória pode ser
justificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito, prova possível
de reprodução durante a instrução em plenário, conforme prevê o
§ 3o, do CPP. Naturalmente, ao ser indagado sobre questões
art. 473,
técnicas, é esperado que o perito explique as razões pelas quais alcançou
a conclusão por ele firmada, o que não constitui induzimento dos
jurados.
4. A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da
soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não cabe ao
Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas
dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É
cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados
encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na
hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos
esclarecimentos do perito acerca do laudo técnico produzido, que
corroboram a versão acusatória.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
FABIANO DE SOUSA PEREIRA

decisão em que neguei provimento ao recurso especial interposto por sua defesa
(fls. 1.379-1.386).
O agravante sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa fática
equivocada, ao ignorar que a condenação se baseou em prova manifestamente
inválida e contraditória, pois o perito contrapôs seu próprio laudo técnico.
Argumenta que a decisão de impronúncia proferida pelo juiz de primeiro
grau havia considerado o laudo pericial como único indício frágil e que as provas
de possível suicídio da vítima foram ignoradas.
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

Requer o acolhimento do presente agravo regimental, para que seja
provido o recurso especial, a fim de anular o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e a decisão do Conselho de Sentença, e
determinar que a realização de novo julgamento, por ser a condenação
manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 12 anos de reclusão,
em regime fechado, pela prática do crime previsto no
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal.
Nas razões do especial, a defesa apontou violação dos arts. 593, III,

, sob a alegação, em
“d”, do Código de Processo Penal e 29 do Código Penal
síntese, de que o depoimento prestado pelo perito em Plenário conduziu o veredito
manifestamente contrário à prova dos autos (fls. 1.345-1.352).
O Conselho de Sentença condenou o agravante nas sanções do art. 121,
§ 2o, IV, do Código Penal. Irresignado, o acusado interpôs recurso de apelação, ao
fundamento de nulidade do júri ante a contradição das provas dos autos. O
Tribunal de origem negou provimento ao recurso, conforme acórdão assim
motivado (fls. 1.238-1.242, grifei):
4. Interrogado, Fabiano negou o homicídio. Naquele mesma
madrugada, brigara com sua namorada. Saiu e se encontrou com
Samantha. Conversaram e foram para sua residência. Usaram
cocaína e fizeram sexo. A jovem preparou comida e limpou o
apartamento. Ela encontrou revólver que guardava em criado-
mudo e o manuseou. Tomou-o dela e o colocou sobre armário.
Enquanto almoçavam, a vítima digitava no celular. Depois disso,
orientou-a a ir embora. Ela concordou, entrou no quarto para
trocar de roupa, declarou que fora o melhor Natal que já passara e
trancou a porta. Logo escutou disparo. Arrombou a porta e se
deparou com a ofendida já caída, com a arma do lado. Tentou
reanimá-la, pensou em chamar o resgate e a polícia. Contudo,
atemorizado, foi até a casa de seu pai, pediu geladeira emprestada
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

e solicitou ajuda do irmão para levar o eletrodoméstico até sua
moradia e colocar o corpo no refrigerador. O irmão o auxiliou a
pô-lo no carro. Abandonou a geladeira com o corpo a cerca de
500 metros de sua residência.
Willian confirmou a versão de Fabiano sobre o refrigerador. O
corréu surgiu no dia Natal, em desespero, contou que a vítima se
suicidara e pediu auxílio para tirar o corpo de sua moradia.
Titubeou, mas acabou por ajudá-lo a levar geladeira até o
apartamento. Depois disso, orientou o irmão a fazer tudo sozinho.
Saiu do imóvel e nem ao menos viu o cadáver. Contribuiu com a
recolocação do eletrodoméstico no carro do corréu. Fabiano
deslocou-se por alguns metros e, com sua ajuda, deixou o
refrigerador na beira da estrada.
Em juízo, Maria Vicente Oliveira Lima relatou que saíra com
Samantha naquela noite. A vítima se encontrou com Fabiano e
avisou que ficaria com ele. Às 9h da manhã, ligou para a jovem e
ela disse que estava tudo bem. Às 14h, começou a receber
mensagens suicidas da vítima. Ela não atendia o telefone. Alertou
a mãe da ofendida. À noite, soube da morte.
Ana Carla Ventura da Silva, mãe de Samantha, compareceu na
delegacia para registrar o desaparecimento da filha. Quando lá se
encontrava, a escrivã recebeu ligação comunicando o encontro de
corpo. Concluiu que era a vítima. Sobrinho esteve no local e
identificou o cadáver. A ofendida usava cocaína. Comentava-se
que o namorado dela era traficante. A jovem não tinha distúrbios
psicológicos. Maria Vicente mencionara que Samantha enviara
mensagens suicidas, mas não quis vê-las. A filha nunca se mataria.
Ana Paula da Silva Faria, irmã da vítima, dela recebeu mensagens
naquela madrugada pedindo para dormir em sua residência.
Autorizou, contudo ela não apareceu. Na tarde daquele dia, a
genitora noticiou o sumiço da ofendida. Passou a procurá-la e
souberam da localização do corpo. A irmã consumia
entorpecentes e o relacionamento dela com o ex-namorado era
conturbado. Não acredita que tenha se suicidado. Nunca tentara
antes. Dúvida da autenticidade das mensagens recebidas por
Maria Vicente. Deu entrevista na TV e declarou que Samantha
tinha comportamento bipolar. Não falou que ela tinha histórico de
tentativa de suicídio.
Welington Luís da Silva Menegaso fora namorado da vítima.
Brigavam e usavam cocaína. Não sabe de boatos de suicídio.
Questionara-a sobre marcas no braço e ela não explicou.
O médico Bernardo Ketzer examinou o corpo no IML. Verificou
que o projétil penetrara no lado esquerdo do tórax, transfixando o
coração, e saiu pelas costas. A trajetória foi levemente
descendente. Pelo apurado, pôde concluir categoricamente que o
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

tiro foi dado a longa distância (maior que 70cm) e que, por isso, a
ofendida não se suicidou. Disparos a distâncias menores deixam
queimaduras no corpo, que não saem com eventual lavagem. É
perito desde 2013, confeccionando aproximadamente 40 laudos
por dia e quase que diariamente atua em situações de suicídio.
Outras testemunhas nada acrescentaram de relevante.
Inegável a alta complexidade do caso. No entanto, há que se
recordar que o Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes
dolosos contra a vida por determinação constitucional, é
soberano em suas decisões, as quais só estão sujeitas a
cassação, em sede de apelação, quando manifestamente
contrárias aos elementos de convicção produzidos, não se
compreendendo como tal a escolha por uma das versões
plausíveis que defluem dos autos.
Na hipótese, foi exatamente o que ocorreu.
De um lado, há a tese defensiva de suicídio, sustentada pela
narrativa de Fabiano e pelas mensagens que Samantha teria
enviado à tia, de seu celular, no horário aproximado da morte,
de teor fatalístico (fls.
).
48/49
Por outro, há os relatos da mãe e da irmã da vítima, que
questionam a autenticidade das mensagens enviadas, por não
acreditarem que a ofendida se mataria. Ela não tinha
histórico de tentativas de suicídio, não tinha problemas
psicológicos. Mais relevante, há os laudos às fls. 438,

849/853,
e as declarações do perito Bernardo Ketzer em
901/902
plenário.
tância,
Todos afirmam que alvejada a ofendida de longa dis
em razão das características do orifício de entrada (zona de
contusão e orla de enxugo), o que “descarta a possibilidade de
disparo contra si própria”. Frise-se que o laudo às fls. 901/902
foi assinado por especialista que não Bernardo, chegando à
mesma conclusão. Perante o juiz, o médico disse ter absoluta
certeza de que não se tratou de suicídio. Como testemunha
juramentada, não podia se esquivar de declarar seu
entendimento técnico a respeito, descabendo falar de sua
afirmação maculou o julgamento.
Não procedem as alegações da defesa de Fabiano de que o legista
não dispõe de conhecimento técnico e que respondeu às
indagações de forma genérica, fugidia. Os exames por ele
firmados revelam que tem amplo conhecimento sobre o tema,
demonstrado também em audiência. Trabalhava desde 2013 na
área, que demanda especialização, e confecciona dezenas de
laudos por dia. As perguntas do advogado sobre questões técnicas
das diversas categorias de tiros, conforme a distância, foram
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

devidamente esclarecidas, não apenas presencialmente, mas
igualmente pela documentação acostada pelo perito.
Instados a decidir entre as duas narrativas, os jurados
optaram por aquela desfavorável ao réu, embasada em
parcela significativa de provas. Diante disso, não sendo
absolutamente despropositado o veredito, descabe a esta
Corte infirmá-lo, declarando que melhor a outra hipótese.

A defesa interpôs recurso especial, em que suscitou a violação dos arts.
, ao argumento de que o depoimento prestado
593, III, "d", do CPP e 29 do CP
pelo perito em Plenário conduziu o veredito manifestamente contrário à prova dos
autos.
II. Arts. 593, III, “d”, do CPP e 29 do CP
Pelo princípio da soberania dos vereditos, a decisão tomada pelos
jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência
dominante, é soberana.
Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão
em flagrante contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o
veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese de insurgência – decisão
manifestamente contrária à prova dos autos –, ao órgão recursal se permite,
apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte
probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a
cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos
jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na
.
espécie
Os depoimentos transcritos no acórdão recorrido demonstram que, a
despeito das teses contrapostas veiculadas pelas partes, os jurados decidiram por
acolher a versão sustentada pelo Ministério Público. A preponderância da narrativa
acusatória pode ser justificada pelos esclarecimentos prestados pelo perito, prova
possível de reprodução durante a instrução em plenário, conforme prevê o art. 473,
§ 3o, do CPP. Naturalmente, ao ser indagado sobre questões técnicas, é esperado
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

que o perito explique as razões pelas quais alcançou a conclusão por ele firmada, o
que não constitui induzimento dos jurados, como bem decidido pelo Tribunal de
origem.
Logo, reafirmo que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença,
no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta
discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que,
definitivamente, não é o caso.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar
as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da
competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão
somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no
caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos
depoimentos de testemunhas e dos esclarecimentos do perito acerca do laudo
.
técnico produzido, que corroboram a versão acusatória
Por conseguinte, deve ser preservada a decisão proferida pelos jurados
no exercício da sua soberana função constitucional.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal:
[...] A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente
contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma
das versões respaldadas no conjunto probatório produzido,
quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão
dos jurados.
6. A pretendida revisão do julgado para se acolher a tese de
julgamento contrário às provas dos autos, na medida em que
demanda o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com
os fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
7.
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido (
,
AgRg no REsp n. 1.885.871/DF
Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
Nefi Cordeiro
5/3/2021)
[...]
IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III,
alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de
Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor
resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados,
sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a
respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.
V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório
produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados,
em respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação
do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária
incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida
inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental
desprovido (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 741.692/SP
Jesuíno
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
Rissato
.
26/08/2022)
Portanto, o acórdão recorrido, ao validar o soberano veredito oriundo do
Tribunal do Júri, orientou-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior. Logo, não prospera a alegada violação dos dispositivos
infraconstitucionais mencionados pelo recorrente.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Dese mbargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55634444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:53:04
Código de Controle do Documento: e0f8753c-532c-4eda-b2ad-16d89e1ef3bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.189.267 / SP
Número Registro: 2024/0480722-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027414020178260544
000274140201782605442
27414020178260544
274140201782605442
27414020178260544472018 472018
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: FABIANO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADOS
: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890
GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVANTE
: FABIANO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADOS
: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890
GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: W DE S P
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO DE SOUSA PEREIRA
ADVOGADOS : MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890
Documento eletrônico VDA55915962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 83ed97e0-de40-4283-8ecb-39c5cda2baa7

GUSTAVO ALVES RIBEIRO - SP288753
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 83ed97e0-de40-4283-8ecb-39c5cda2baa7